Tribunal: TJES
Processo: 5007041-84.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007041-84.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZILENE CORREIA CARRAFA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor(a) contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, alegando que houve vício de consentimento na contratação, pois acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) avaliar se a informação prestada pelo banco foi clara e adequada no momento da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra o conhecimento da autora acerca da modalidade da contratação, evidenciando que a contratação do cartão de crédito consignado e a realização de saques ocorreram de forma presencial, com assinaturas da requerente em todos os documentos relevantes.

A gravação telefônica da contratação, bem como os documentos assinados pela requerente, indicam que houve informação clara e ostensiva sobre a natureza do contrato, afastando a alegação de vício de consentimento.

A ausência de falha na prestação de informação e a regularidade da contratação estão em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que em situações similares conclui pela inexistência de vícios na contratação, quando comprovada a clareza e adequação da informação prestada ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vício de consentimento é configurada quando a contratação é realizada de forma presencial, com assinaturas nas laudas contratuais, e há comprovação de que a informação prestada foi clara e adequada.

Não há que se falar em nulidade do contrato ou em dano moral quando a instituição financeira comprova que a consumidora foi informada adequadamente sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 12.08.2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5006675-55.2024.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007041-84.2023.8.08.0047

APELANTE: ROZILENE CORREIA CARRAFA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da Sentença (id 8291460) no qual constam os fatos que deram origem à demanda em julgamento:

“Cuida-se de ação pelo rito comum ajuizada por Rozilene Correia Carrafa em face de Banco BMG S.A., pelas razões expostas na petição inicial de Id n.º 33737575, instruída com os documentos anexos.

Narra a petição inicial, em suma, que: i) por necessidade, a autora realizou contrato de empréstimo consignado junto à requerida; ii) o pacto realizado se trata, na verdade, de contrato de reserva de margem de cartão de crédito; iii) a cobrança de juros do cartão de crédito consignado é bem superior à dos contratos de empréstimos consignados; iv) a requerente não foi informada que a contratação era diferente da solicitada; v) além de ter realizado a contratação, a demandante realizou saque dos valores a título de empréstimo; vi) o banco demandado embutiu à demandante um cartão de crédito consignado maquiado de empréstimo consignado; vii) vem sendo descontado no benefício da requerente valores a título de ‘reserva de margem consignada (RMC)’; viii) acreditava a requerente que os descontos em seu benefício eram oriundos do empréstimo, mas se tratam de amortização do empréstimo; ix) houve deficiência de informação prestada pela requerida; x) a dívida é impagável na forma realizada pela requerida; xi) a má-fé da requerida é evidente; xii) a intenção da requerente era contratar um empréstimo consignado tradicional.”

Na sequência do
decisum
, o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, basicamente, pelo seguinte fundamento:

“Examinando as provas colacionadas aos autos, concluo que não assiste razão à requerente, pois está suficientemente demonstrado o conhecimento pela parte autora da modalidade da contratação pactuada, bem como efetivo uso do cartão de crédito para a realização de saques e compras.

(...).

O ‘termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento’ de ADE n.º 47289133 (Id n.º 35697745), que delineia a relação jurídica entre as partes, combinado com os saques e as compras mediante utilização do cartão de crédito consignado (Id's n.ºs 35698758, 35698757, 35698754 e 35698753) e a gravação telefônica de contratação de saque (Id n.º 35697741 – fl. 13) demonstram a regularidade da contratação, inclusive sob o viés do direito à informação clara a ostensiva.

Identifico que as contratações do cartão de crédito consignado e do saque no momento da contratação do serviço se deram de forma física, com as devidas assinaturas da requerente apostas em todas as laudas dos instrumentos, passo que era a consumidora capaz de evidenciar do que se tratavam os contratos (Id's n.ºs 35697745 e 35697748).”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 8291462), no qual sustenta, em síntese, que (i) a relação contratual havida entre as partes está eivada de vícios; (ii) sua intenção sempre foi a de contratar empréstimo consignado - e não cartão de crédito consignado; (iii) não houve informação de que se tratava de contratações diferenciadas.

Nada obstante as relevantes alegações desenvolvidas pela Apelante em suas razões recursais, após minucioso exame dos autos a conclusão alcançada é,
data venia
, pela manutenção da Sentença recorrida, haja vista que o Magistrado
a quo
julgou a lide em harmonia com as provas produzidas nos autos.

No caso, é importante destacar que a hipótese dos autos é diversa de tantas outras que chegam a este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em situações semelhantes, isto é, de contração de cartão de crédito consignado quando a vontade declarada seria a de contratar crédito consignado; no mais das vezes resta constatada, de fato, a deficiência na informação prestada ao consumidor.

Ocorre que da análise dos autos é possível concluir que não houve falha de informação e, pois, não se há falar em vício de consentimento, haja vista que a contratação, como dito pelo MM. Juiz
a quo
foi realizada presencialmente, não há questionamento sobre validade de assinatura e, por exemplo, no áudio relativo ao pedido da Apelante de saques complementares (disponível na página 13 do id 8290632), a todo momento é prestada a informação de que as partes estão a negociar cartão de crédito consignado, com as taxas pertinentes a este tipo de contratação.

Em situações como a dos autos, isto é, quando é demonstrada a ausência de falhas na contratação com instituição financeira, a jurisprudência deste TJES tem concluído de forma semelhante à ora proposta, a exemplo dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Alega a autora que foi vítima de fraude, uma vez que celebrou negócio jurídico referente a um empréstimo consignado sem o seu consentimento, entretanto, não há provas suficientes nos autos de que o ato jurídico contenha qualquer tipo de vício. 2.
Por sua vez, o banco apelado, na tentativa de se desincumbir da responsabilidade, demonstrou por meio de fotos e documentos que a apelante realizou todos os atos necessários para a celebração do contrato conforme o procedimento padrão da instituição bancária, o que evidencia o seu aceite para tal. 3. Uma vez configurada a inexistência de vícios, não há que se falar em dano moral
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000910-30.2022.8.08.0047, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello, julgado pela Segunda Câmara Cível em 12.08.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300, CPC.
CONTRATO ELETRÔNICO. ÔNUS DO BANCO DE PROVAR A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO. MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS METADADOS
. RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto não se ignore a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 pelo colendo STJ, segundo a qual, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, a legitimidade da contratação e autenticidade da assinatura eletrônica foram demonstradas pelos elementos apresentados pelo banco, inexistindo probabilidade do direito alegado pela autora a permitir a suspensão dos descontos perquirida. 2. Quando se trata de contrato eletrônico, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua assinatura, um dos requisitos essenciais é o consentimento, sendo que o c.STJ já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i) assinatura eletrônica: nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii) assinatura digital: nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário, permanecendo sob ônus do banco comprovar a validade da contratação. 3. Tratando-se de Cédula de Crédito Bancária, como na hipótese, e segundo a Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, é permitida a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário, e sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da identificação e aceitação inequívoca das partes por outros elementos. 4.
Na hipótese consta assinatura eletrônica da devedora/apelada, mediante biometria facial do requerente, validada por outros elementos que permitem identificar o signatário e a aceitação do produto, como o “hash”, data e hora do acesso e da aceitação do produto, nome do signatário, e-mail, IP e modelo operacional do aparelho móvel, e geolocalização com coordenadas (de latitude e longitude) que coincidem exatamente com o endereço informado de domicílio da autora
. 5. Recurso provido. Tutela de Urgência revogada. (Agravo de Instrumento n.º 5006675-55.2024.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 22.08.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque as razões recursais,
concessa venia
, são incapazes de infirmar os termos da Sentença recorrida, nem encontram respaldo nas provas dos autos, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa
, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.